Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713688-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: VICTOR HUGO ANTUNES SALIM, MAKTUB BURGUER RESTAURANTE EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. A agravante alega que, instaurada a execução, várias tentativas de localização de bens passíveis de penhora de titularidade do agravado/executado foram feitas, tendo sido encontrados apenas R$6,19 (seis reais e dezenove centavos) em suas contas bancárias. Aduz que o recorrido constituiu a empresa Maktub Burguer Restaurante Eireli, que apresentou faturamento mensal de R$17.838,00 (dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais). Assevera que anexou aos autos declaração de pessoa que contratou com o agravado, que informou ter transferido, no ano de 2020, R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para conta corrente da mãe do recorrido, outros R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) em espécie, e mais R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie e em cartão, totalizando R$ 30.000,00. Sustenta que é “inequívoca a má-fé sob a qual age o 1o Agravado, que, sabendo das restrições incidentes sobre suas contas bancárias, encontra inúmeras maneiras de furtar-se ao cumprimento de suas obrigações, utilizando-se, outrossim, de pessoa jurídica diversa para obter um faturamento mensal mínimo de, repisa-se, R$17.838,00 (dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais)”. Registra que tais elementos caracterizam confusão patrimonial a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que o patrimônio da pessoa jurídica referida responda pelas dívidas ora objeto de execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera afirmação de que existe receio de dano inevitável ou de difícil reparação. Além disso, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese vertente, a agravante sustenta abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão entre o patrimônio do executado e o da pessoa jurídica por ele constituída. Todavia, em primeira análise, não se vislumbram indícios de confusão patrimonial, pois a agravante não instruiu o agravo de instrumento com elementos indicativos de que o agravado tem transferido seu patrimônio para a pessoa jurídica para se furtar ao pagamento de seus débitos. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:58:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator